Tribunal: TJSP
Processo: 2237237-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Compra e venda – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de empresas fornecedoras – Decisão que inverteu o ônus da prova e carreou às rés o pagamento dos honorários periciais - Manutenção - Cabimento - Encargo que deve ser suportado pelas empresas requeridas - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Recurso da corré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2237237-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
VENANCIO’S DOCE LTDA. -EPP e Interessado ARMAZÉM SÃO VITO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., é agravada
MELISSA RIEGEL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.870
Agravo de Instrumento no 2237237-89.2019.8.26.0000
Comarca: Ilha Bela
Juízo de origem: Vara única
Ação no 1000851-33.2018.8.26.0247
Agravante: Venâncio's Doces Ltda. EPP
Agravados: Armazém São Vito Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda. e Melissa Riegel
f
EMENTA: Compra e venda Ação de reparação de
danos materiais e morais Demanda de consumidora,
pessoa natural, em face de empresas fornecedoras
Decisão que inverteu o ônus da prova e carreou às rés o
pagamento dos honorários periciais - Manutenção -
Cabimento - Encargo que deve ser suportado pelas
empresas requeridas - Inteligência do art. 6o, VIII, do
CDC.
Recurso da corré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão de fls. 152/156, proferida nos autos
da ação de reparação de danos proposta por Melissa Riegel em
face de "Armazém São Vito Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda." e de "Venâncio's Doces Ltda.", que deferiu a inversão do
ônus da prova, bem como a produção de prova pericial, mediante
fixação dos honorários provisórios do perito judicial no valor de
R$ 2.000,00 e pagamento de 50% a cargo de cada ré.
Aduziu a corré/agravante "Venâncio Doces
Ltda.", em síntese, que a inversão do ônus probatório não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
no dever de arcar com o pagamento da prova técnica e que,
sendo a parte beneficiária de gratuidade de justiça, a perícia
poderia ser realizada pelo IMESC. Apontou que de rigor o
afastamento da obrigação que lhe foi imposta, mediante reforma
da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 16/20.
É o relatório.
O recuso não comporta acolhimento.
Incontroversa a existência de relação de consumo
entre as partes, nos moldes dos arts. 2o e 3o, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor e, nos termos do inciso VIII, do seu art.
6o, é de rigor a inversão do ônus da prova, o que permite atribuir
às rés a responsabilidade pelo custeio integral da prova médico
pericial.
Nesse sentido: “A inversão do ônus da prova
significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as
despesas da perícia tida por imprescindível ao julgamento da
causa.” (REsp. no 383.276/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Rosado de Aguiar, j. 18.06.2002, DJ de 12.08.2002)
No mais, é de praxe que as perícias desenvolvidas
nos casos em que a parte goza de gratuidade judiciária sejam
realizadas pelo IMESC.
Entretanto, nada impede que o Juízo “a quo” se
utilize de profissional de sua confiança para o desenvolvimento
dos trabalhos designados, sem necessidade de absoluta
submissão ao aludido órgão estadual, já que a nomeação do
perito é tarefa que lhe incumbe (art. 465, do Código de Processo
Civil).
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PROVA PERICIAL O
JUIZ É LIVRE PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL E, PARA ISSO, PODE SE VALER DE
PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA ARTIGO 465 DO
CPC IMPOSIÇÃO DE SUPORTAR OS ENCARGOS À
SEGURADORA APLICAÇÃO DO CDC INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, VIII,
DO CDC À SEGURADORA INCUMBE ARCAR COM OS
ENCARGOS DA PERÍCIA DECISÃO MANTIDA.” (TJSP,
25a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2099280-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
03.08.17)
Ademais, tendo em vista a notória demora na
realização da perícia médica através do IMESC, inexiste óbice à
determinação para que a prova técnica seja realizada por
profissional nomeado, que é considerado auxiliar do Juízo (art.
149, do Código de Processo Civil), em detrimento do que
estabelece o art. 478, §1o, do atual diploma processual civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica